Tribunal: TJDFT
Processo: 0002596-72.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. REGIME INICIAL ABRANDADO.
1. Incabível absolvição quando as provas coligidas demonstram a prática de contravenção penal de vias de fato no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo, principalmente quando foi corroborada por depoimento testemunhal, sendo dispensável Laudo Pericial.
3. Condenação transitada em julgado por fato posterior à contravenção penal analisada não configura reincidência, conforme previsão do artigo 63 do Código Penal.
4. Excluída a reincidência, a condenação à pena de 15 dias de prisão simples deve ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
5. Recurso parcialmente provido.